Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-34.2015.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000477-34.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POCONÉ (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPMEMT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso - FESSPMEMT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — PROVA DO JUSTO RECEIO DE SOFRER VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO DE SINDICATOS PARA EXIGIR O REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES REGIDOS PELO REGIME ESTUTÁRIO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

Não cabe mandado de segurança quando ausente prova do justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo.

A questão acerca da legitimidade da federação de sindicatos para cobrar os valores descontados dos servidores do Município de Poconé regidos pelo regime estatutário demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
–
FESSP/MT
contra a sentença (Id. 9126975 e Id. 9126995), proferida em

mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Poconé
, bem como do
Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores
,
Fundações
,
Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que é a única federação de sindicatos no Estado de Mato Grosso legitimada a receber os valores da contribuição sindical compulsória dos servidores, e que, “
a documentação presente é o suficiente para a concessão da segurança, quais sejam: a) certidões que comprovam a unicidade sindical da FESSP/MT
(
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
)
; b) comprovação do recolhimento sindical de forma equivocada; c) precedentes nos quais restaram sedimentados, a legitimidade da federação impetrante em proceder à cobrança da contribuição sindical dos Municípios inadimplentes
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 9126996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 18137456), opina pelo não provimento do recurso.

Determinei a retificação do polo passivo para constar, ao invés do impetrado, Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Portanto, diante da inexistência de prova documental inequívoca acerca dos fatos narrados, o que impossibilita a verificação da legitimidade para recebimento da contribuição sindical vergastada, bem como considerando a inexistência de ato ilegal, inadequada é a via eleita, pois se faz necessária ampla dilação probatória, o que é, repita-se, impossível em sede do procedimento célere adotado do
mandamus
.

Ante o exposto, ante a inexistência de prova-pré-constituída, revelando, portanto, a ausência do direito líquido e certo, julgo improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e denego a segurança. Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, haja vista que a presente decisão não comporta reexame necessário. [...]. (Id. 9126995, fls. 1).

Preliminarmente, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar mandado de segurança em que se discute a exigibilidade de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Poconé regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

O justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo decorreria do fato de que, o Prefeito do Município de Poconé “
está sendo assediado por uma suposta federação denominada de Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT,
[...]
qual está vindicando o recolhimento da contribuição proveniente dos servidores públicos pertencentes ao Município impetrado, referente ao ano de 2015
” (Id. 9125981, fls. 2/3).

Na manifestação do Município de Poconé está consignado que:

[...] independentemente da discussão quanto à legitimidade do recolhimento sindical entre o impetrante e o segundo impetrado, cumpre este Ente Público, atento ao exarado no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, os descontos correspondentes às remunerações ou subsídios de um dia de trabalho dos servidores públicos municipais.

Salienta-se que
os referidos descontos realizados são repassados ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Poconé – SISMUP, em atenção ao exarado no art. 589, II, alínea ‘d’ da CLT, comprovado através dos extratos em anexo
. [...]. (Id. 9126985, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Já
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT alega que Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Poconé – SISMUP se trata de sindicato que é seu filiado, e que, está legitimada a defender os interesses de “
todos os sindicatos e servidores públicos municipais do Estado de Mato Grosso
” (manifestação, Id. 9126979, fls. 1).

No caso, para se afirmar qual seria a federação de sindicatos legitimada a cobrar a contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Poconé regidos pelo regime estatutário referente ao ano de 2015, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Também, a alegação de que “
a referida entidade denominada de FESSPMEMT
(
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
) [...]
está enviando notificações extrajudiciais a todos os Municípios existentes na base territorial de Mato Grosso, e objetiva o recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos municipais do ano de 2015
” (inicial, Id. 9125981, fls. 3), não se presta como prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo da apelante. Aliás, a citada
notificação extrajudicial
ao Prefeito do Município de Poconé sequer foi anexada à inicial.

De fato, não há prova alguma de que o Prefeito do Município de Poconé teria autorizado o desconto e o repasse da contribuição sindical compulsória a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso –
FESSPMEMT, ou, que estaria na iminência de fazê-lo.

Por outro lado, o Município de Poconé comprovou que procedeu ao repasse da contribuição sindical compulsória do ano de 2015, no montante de R$ 16.554,97: dezesseis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos, ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Poconé – SISMUP (Id. 9126965, fls. 1). Logo, não houve pagamento do percentual de quinze por cento (artigo 589, I,
b
e II,
c
, da Consolidação das Leis do Trabalho) à federação de sindicatos, a evidenciar a ausência de ato coator, bem como a inexistência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo.

No ponto, a sentença está fundamentada a mais não poder:

[...] Assim, há de ser ressaltado inicialmente que não restou comprovado nos autos que o impetrante é, de fato, a única entidade de segundo grau representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais, não sendo possível aferir a legitimidade alegada, necessitando o feito para sua resolução de ampla dilação probatória. Destaque-se que o impetrante sequer deixou de comprovar documentalmente a irregularidade na constituição da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPME-MT, única hipótese em que se poderia se verificar de plano a impossibilidade de pagamento direcionado em detrimento daquela, visto que admitindo-se a regularidade de constituição de ambas as federações, seria de rigor oportunizar-se a ambas, ampla dilação probatória, ainda que limitada ao aspecto documental, para a demonstração da legitimidade de representação sindical o impetrante em detrimento da entidade sindical mencionada na inicial, a luz dos princípios da especialidade, anterioridade e até mesmo da agregação, o que reputo ser inviável pela via estreita do mandado de segurança.

[...]

Ademais, deixou o impetrante até mesmo de comprovar o suposto assédio perpetrado da Federação impetrada em face do Chefe do Executivo Municipal em questão, o que poderia ser requerido por meio de certidão junto a autoridade coatora, quanto a pendência de tal requerimento e até mesmo com cópia da decisão proferida pela administração quanto ao suposto assédio, permitindo-se concluir se a autoridade coatora efetivamente elegeu alguma das entidades sindicais mencionadas como legitimada para receber os valores ou se pretende promover a consignação dos mesmos para dirimir eventual dúvida pelas vias ordinárias.

De todo modo, existe a informação nos autos de que o valor do imposto sindical do exercício de 2015 já foi destinado em favor do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Poconé – SISMUP.

Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída e embasar as alegações da parte impetrante.

Portanto, diante da inexistência de prova documental inequívoca acerca dos fatos narrados, o que impossibilita a verificação da legitimidade para recebimento da contribuição sindical vergastada, bem como considerando a inexistência de ato ilegal, inadequada é a via eleita, pois se faz necessária ampla dilação probatória, o que é, repita-se, impossível em sede do procedimento célere adotado do
mandamus
. [...]. (Id. 9126975, fls. 2 e Id. 9126995, fls. 1).

É certo que,
o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Dessa forma, à míngua de mínima prova de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo ou de que a autoridade tenha praticado algum ato ou na iminência de fazê-lo, não se admite a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021